Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715662-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JACKELINE RIOS CAMARA (ID 35366930). A decisão embargada restou assim fundamentada: “O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a antecipação da tutela recursal para que: 1) os honorários advocatícios fixados em seu favor sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado em excesso na execução; e 2) seja retirada a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários advocatícios, por observância à Súmula 519 e às teses fixadas nos Temas Repetitivos 408 e 1.069, todos do STJ. Em análise preliminar, constata-se a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Da mesma forma, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Conquanto o referido recurso repetitivo tenha sido julgado sob a vigência do CPC/1973, não há regra do CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável. Ilustrativamente, registre-se recente julgado deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS APENAS PELO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do agravante, condenando-o ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 131045, 07291152420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJe em 15/12/2021)” – grifou-se Ademais, em caso de acolhimento parcial de impugnação em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso. No caso, o valor executado foi de R$ 157.500,04 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos reais e quatro centavos) (ID 67789353, autos originais). Por sua vez, a contadoria judicial apontou como devido o montante de R$ 138.268,01 (cento e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e um centavo) (ID 83119900, autos originais), valor este que foi homologado pelo juízo a quo na decisão agravada (ID 115910123, autos originais). Logo, o valor cobrado em excesso (diferença entre o valor executado e o homologado) foi de R$ 19.232,03 (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e três centavos), que corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado com a apresentação da impugnação. O referido valor não pode ser considerado inestimável ou irrisório, tampouco exorbitante, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Além da probabilidade de provimento do recurso, vislumbra-se perigo de dano, uma vez que a decisão agravada determinou que a exequente apresente nova planilha de cálculos, apenas com a atualização monetária do saldo remanescente apurado pela contadoria judicial e, sem seguida, a intimação do executado para o pagamento do débito. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora o agravante tenha requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal.” (ID 35782925) Sustenta o embargante que: 1) não tem interesse em suspender o processo de origem; 2) “nos autos principais, além dos honorários arbitrados de forma incorreta e do saldo remanescente que ainda se discute, o recorrente busca a reintegração na posse de imóvel”; 3) a reintegração de posse já foi autorizada pelo juízo a quo; e 4) “o sobrestamento dos autos causa mais prejuízo ao agravante, pelo valor (R$ 2.659,00), do que se fosse permitida a sua intimação para o pagamento voluntário do saldo remanescente, visto que iminente a reintegração na posse que busca há 08 (oito) anos”. Ao final, requer “a adequação do efeito suspensivo, de forma que este não atrapalhe a reintegração na posse, servindo exclusivamente para obstar o prosseguimento da execução sobre o saldo remanescente e não todo o processo”. É o relatório. DECIDO. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, pretende o embargante a reapreciação da tutela provisória recursal concedida, pedido vedado em sede embargos de declaração, o qual visa tão somente ao esclarecimento do julgado. Todavia, como as partes podem requerer, a qualquer momento, a modificação ou revogação da tutela provisória recursal, recebo os embargos de declaração como simples petição. Dispõe o art. 299 do CPC que a tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. No caso, assiste razão ao agravante. De fato, a suspensão do processo em primeiro grau não se justifica, haja vista que a discussão na origem não se restringe aos honorários advocatícios fixados na decisão agravada ou ao suposto débito remanescente em execução. Nesses termos, MODIFICO a tutela provisória recursal anteriormente concedida, com fulcro no art. 299 do CPC, e, pelos mesmos fundamentos adotados na decisão de ID 35782925, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas com relação à execução do suposto débito remanescente (incluídos os honorários advocatícios arbitrados). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator